Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708642-65.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: TERESINHA PEREIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado (ID 28735184). Sustenta que o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste TJDFT diverge frontalmente da tese sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357 (Tema 864), sob a sistemática da repercussão geral, sendo artificial a distinção suscitada pelo órgão julgador que afasta a aplicação do precedente. Acrescenta que o STF já se manifestou no sentido de que se amolda ao Tema 864 as ações que versem sobre o reajuste remuneratório de servidores distritais que não tenha sido autorizado pela LDO e pela LOA. Discorre, por fim, acerca do ônus probatório da parte recorrida em demonstrar a autorização em leis orçamentárias para concessão dos reajustes a cada ano, e dos efeitos deletérios da pandemia da COVID-19 sobre os cofres públicos. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, esta Presidência proferiu decisão híbrida de negativa de seguimento e inadmissão do recurso extraordinário aviado pelo ora agravante (ID 28735184), a qual, disponibilizada em 8/9/2021 (ID 28832651), foi desafiada tão somente pelo agravo disciplinado no artigo 1.042 do CPC (ID 29079658), em 16/9/2021. Ato contínuo, exarou-se o despacho de ID 29771194, remetendo sobredito recurso ao Supremo Tribunal Federal, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil. Da trajetória processual traçada, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de interpor de forma simultânea o agravo do artigo 1.042 do CPC e o agravo interno destinado especificamente a impugnar decisão do Presidente do Tribunal que nega seguimento ao recurso extraordinário (artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC). Destaca-se que a jurisprudência é firme no sentido de que os agravos utilizados para questionar a negativa de seguimento e a inadmissão de recursos constitucionais devem ser manejados de simultaneamente. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e, parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se provimento. (AgInt no RE no AgInt nos EAREsp 1291021/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 24/6/2021). Ademais, ainda que superado tal óbice, depreende-se das razões encartadas pelo DISTRITO FEDERAL que não houve impugnação específica dos fundamentos do decisum que culminaram na negativa seguimento do apelo extremo, qual seja a “obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais” (AI 791.292 – Tema 339 do STF), impossibilitando, assim, o conhecimento do presente agravo também com lastro na regra inserta no artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 317, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS NA PARTE EM QUE ATACADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada na parte em que negou seguimento à ação rescisória. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência dos arts. art. 1.021, § 1o, e 932, III, do CPC c/c art. 317, § 1o, do RISTF. 2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado, considerados o trabalho desenvolvido, o longo tempo de tramitação processual, o reduzido valor atribuído à causa mesmo após o julgamento da impugnação a este e o fato de o próprio agravante noticiar ter pago valores elevados na ação em que proferido o acórdão rescindendo. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (AR 1324 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 6/3/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática prolatada no ARE 1.341.511, Relatora Min. Rosa Weber, DJe 27/8/2021. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Á Secretaria para que cumpra imediatamente o disposto no despacho de ID 29771194. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031